Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE POR SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA NA ORDEM CRONOLÓGICA DO PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora, ora agravante, contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de preferência na ordem de pagamento do precatório, por entender que a verba decorrente de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada pela servidor na atividade constitui verba de natureza indenizatória. Sustenta a agravante que a verba possui natureza alimentar e, por isso, goza de preferência constitucional. Cita precedentes das Turmas Recursais e do TJDFT. Pede a reforma da decisão agravada. Em suas contrarrazões o Distrito Federal defende o acerto da decisão de origem, uma vez que o crédito teria natureza indenizatória. Preparo recolhido.

II. Recurso cabível na forma da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

III. Conforme art. 100, § 1o, da Constituição Federal, “Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.”

IV. O crédito decorrente de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada na atividade possui caráter alimentar, consoante entendimento já sedimentado nas Turmas Recursais do DF. Precedentes: Acórdão 1391654, 07012352320218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022; Acórdão 1359434, 07007961220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021

V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a natureza alimentícia do crédito da agravante, o que lhe confere a preferência prevista no art. 100, § 1o, da Constituição Federal, bem assim para determinar ao Juízo de origem a adoção das providências necessárias à retificação da classificação do precatório.

VI. Sem custas e sem honorários de advogado, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.